Tribunal: TJSP
Processo: 1021222-87.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males nos membros superiores e coluna.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para nova perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras diligências para a instrução do feito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males nos membros superiores e coluna. LER/DORT. Inexistência de redução da capacidade laboral e de nexo de causalidade ou concausalidade. Laudo pericial realizado em ação trabalhista não vincula o juízo da ação acidentária. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293844
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021222-87.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ELIANA
ANTONIA DA SILVA MORAIS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021222-87.2018.8.26.0224 -Voto no 13978
2
Voto no 13.978
Apelação: 1021222-87.2018.8.26.0224
Comarca: 5a Vara Cível de Guarulhos
Apelante: Eliana Antonia da Silva Morais (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Conversão de julgamento em diligência para nova
perícia médica. O laudo pericial tem elementos suficientes para
embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca de
quais provas devem ser produzidas. Desnecessidade de outras
diligências para a instrução do feito.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males nos membros superiores e
coluna. LER/DORT. Inexistência de redução da capacidade
laboral e de nexo de causalidade ou concausalidade. Laudo
pericial realizado em ação trabalhista não vincula o juízo da ação
acidentária. Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Henrique Berlofa Villaverde, que julgou improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente a ELIANA ANTONIA DA SILVA MORAIS, sob o
fundamento de que ausentes os requisitos legais (fls. 118/120), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de seu advogado Dr. Danillo
Schettini Lacerda, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para
realização de nova prova pericial, diante das inconsistências apresentadas no
trabalho técnico realizado, em dissonância com o laudo trabalhista, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021222-87.2018.8.26.0224 -Voto no 13978
3
cerceamento de defesa. No mérito, objetiva a inversão do julgado, vez que as
doenças que a acometem têm origem ocupacional e exigem permanente maior
esforço para o exercício das atividades habituais, fazendo jus ao auxílio-acidente
(fls. 122/139).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 143).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, desnecessária a realização de outra perícia
médica, pois não há imprecisão a justificar a elaboração ou a repetição desta prova.
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses do
recorrente não autoriza nova perícia, diante da ausência de qualquer irregularidade.
Ademais, os elementos contidos nos autos são convincentes e
suficientes para o deslinde do feito.
As moléstias alegadas pela obreira foram bem analisadas e a i.
expert respondeu todos os quesitos, sendo despicienda complementação ou
esclarecimentos.
Vale lembrar que o juiz é o destinatário das provas, cuja
apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os
artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021222-87.2018.8.26.0224 -Voto no 13978
4
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
sob a alegação de que durante seu último vínculo empregatício, no exercício da
função de ajudante de linha de produção, sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, acarretando-lhe lesões nos ombros (bursite), mãos (tendinite) e coluna
(LER/DORT), com consequente redução de sua capacidade laboral. Requer a
concessão de auxílio-acidente.
Não consta CAT e deferimento de benefício na esfera
administrativa.
O laudo médico-pericial do IMESC, subscrito pela Dra. Ana
Lucia Innaco de Carvalho, atestou a ausência de incapacidade laborativa e de nexo
causal/concausal entre as doenças mencionadas e o trabalho habitual exercido pela
autora (fls. 96/101).
Asseverou a expert que “o exame médico realizado não
demonstrou alterações físicas que incapacitem a autora para o trabalho em linha
de produção ou como auxiliar de serviços gerais” (fl. 100).
Pois bem.
A vistora judicial, em estudo bastante detalhado de todo o
histórico apresentado, dos exames juntados e do exame físico realizado, concluiu
que a obreira apresenta doenças de cunho degenerativo, inexistindo, ainda,
incapacidade laborativa atual.
Insta salientar que quando a expert afirma que não há
incapacidade laborativa abarca eventual redução da aptidão para o trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021222-87.2018.8.26.0224 -Voto no 13978
5
De outro lado, a parte autora não indicou assistente técnico, de
forma que sua impugnação ao laudo não ocorreu de forma científica.
Com efeito, as manobras de diagnóstico foram negativas,
inexistindo, objetivamente, reflexos negativos na capacidade funcional (fl. 99).
Além disso, a divergência entre a perícia judicial em comento e
a realizada na esfera trabalhista (fls. 16/29) não é suficiente para a caracterização da
nulidade daquela.
Isso porque a prova técnica produzida nestes autos submeteu-se
ao crivo do contraditório, com a participação da autarquia, e sob a perspectiva da
legislação infortunística, o que não ocorreu com a trabalhista.
Sobre o tema já se manifestou esta C. Câmara Especializada:
“ACIDENTÁRIO e PROCESSUAL CIVIL
PROVA
PERICIAL. Pretensão de refazimento da perícia, por
suposta divergência com exame realizado em reclamação
trabalhista. Descabimento. Laudo pericial que esclarece
suficientemente a questão. Inadmissibilidade no caso,
ademais, da utilização de prova emprestada. Recurso
improvido.”
(Ap. 2132550-03.2015.8.26.0000, j. 28.07.2015. Rel.
Nuncio Theophilo Neto).
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a
lesão em si.
Atualmente, não foi observada incapacidade laborativa, parcial
ou total, provisória ou permanente, para suas funções habituais.
Ainda que se constatasse a incapacidade laborativa, o que não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021222-87.2018.8.26.0224 -Voto no 13978
6
o caso, para concessão de benefício acidentário, mister, ainda, que a lesão/doença
tenha relação com o exercício da atividade laboral.
Sem o requisito de nexo causal ou concausal entre as moléstias
incapacitantes e o trabalho, o benefício acidentário também não é devido.
Acerca do liame ocupacional (causalidade ou concausalidade),
concluiu a perita pela sua não configuração.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não permite o
acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os requisitos para a
concessão de benefício acidentário foram devidamente rechaçados pelo laudo
médico-pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator